Tribunal: TJDFT
Processo: 0750306-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750306-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO ABEM ATHAR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0043025-40.2013.8.07.0001, indeferiu os requerimentos do exequente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 254414267, na origem): INDEFIRO os requerimentos de expedição de ofícios ao INSS (Ministério da Previdência Social) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, à míngua de efetividade das medidas postuladas, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, eventuais quantias recebidas pelo executado a título de salário ou benefício social são impenhoráveis. Promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de novo arquivamento provisório dos autos. Nas razões recursais, a parte agravante pretende, em síntese, a expedição de ofícios ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que informe se o Agravado percebe algum benefício, bem como ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de apurar eventual vínculo empregatício ou o endereço do empregador. Alega que a medida visa possibilitar a penhora de até 30% dos rendimentos, de forma proporcional, assegurando, ao mesmo tempo, a manutenção da subsistência do Agravado e de sua família, o que seria admitido na jurisprudência. Defende tratar-se de um meio atípico de execução que busca compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, conforme autorizado pelos artigos 139, inciso IV, 797 e 835 do Código de Processo Civil. Cita julgados em favor do esposado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam deferidas as medidas de expedição de ofícios solicitadas. Preparo recolhido (ID 78432306). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora defenda a possibilidade da expedição dos ofícios ao INSS e ao CAGED, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente, tendo sido a ela facultado promover o andamento do processo executivo. O indeferimento dos pedidos de consulta aos sistemas ou de expedição de ofícios não obsta que o próprio exequente diligencie por bens penhoráveis. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator